Tribunal: TJSP
Processo: 1019377-38.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONSTRUÇÃO A PREÇO DE CUSTO. FORMALIDADES EXIGIDAS PELA LEI No 4.591/64. NÃO ATENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Construção "a preço de custo" que não autoriza a prorrogação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONSTRUÇÃO A PREÇO DE CUSTO. FORMALIDADES EXIGIDAS PELA LEI No 4.591/64. NÃO ATENDIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Construção "a preço de custo" que não autoriza a prorrogação do prazo indicado para a entrega do empreendimento, por falta de cumprimento das formalidades exigidas pela Lei no 4.591/64 Precedente deste Tribunal,
2. Na hipótese de a vendedora dar causa à resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo comprador. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Juros que devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.